Tribunal: TJBA
Processo: 8020966-66.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Tribunal Pleno - Órgão Especial Embargos de declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8020966-66.2019.8.05.0000 Impetrante: Ananda Sousa Pita Luz Advogado: Fabio Periandro De Almeida Hirsch (OAB:BA 17455) Advogado: João Paulo de Souza Oliveira (OAB:BA 17418) Impetrado: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Relator: Mario Alberto Simões Hirs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÕES RECURSAIS TENDENTES À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESCABIMENTO DO RECURSO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada. 2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado. 3. Considerados meramente protelatórios os embargos, pode-se aplicar as multas do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Mandado de Segurança Cível: 8020966-66.2019.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os embargos, pelas razões a seguir expendidas.